Tribunal: TJES
Processo: 5010201-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010201-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU e outros
AGRAVADO: ALDERINO GONCALVES VIEIRA FILHO e outros (6)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3573570), com pedido de anulação e/ou suspensão da decisão interlocutória que antecipou a tutela nos autos do Processo nº 5000815-23.2022.8.08.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, suspendendo os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2023/2024.

Aduz a agravante, em síntese, que o argumento utilizado para tanto foi que o Edital nº 001/22, que disciplinava o período de inscrição para concorrer aos cargos da Mesa Diretora, não foi difundido devidamente entre os vereadores. Aliado a isso, alegou-se que o fato de os vereadores terem se retirado da reunião durante a votação culminou na ausência do
quorum
de maioria absoluta, que seria exigível para eleição dos membros.

Porém, coloca a agravante que referido edital teria recebido ampla divulgação, bem como não haveria que se falar em
fumus boni iuris
ou
periculum in mora
que justificasse a concessão da tutela para os agravados sem a prévia oitiva da parte contrária, uma vez que entre a data da decisão e o prazo final para eleição dos membros da Mesa havia tempo superior a dois meses.

Por fim, aponta
error in judicando
da magistrada de primeiro grau acerca do reclamado
quórum
, que teria atingido sua maioria absoluta diante do fato de que dos treze vereadores sete teriam exercido seu direito ao voto, ressaltando ainda que o Supremo Federal Tribunal fixou o entendimento de que eleições em casos como este são tomadas por maioria simples de votos.

Em conclusão, pugna pela anulação da decisão por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Caso este não seja o entendimento, pleiteia que seja suspensa a decisão por não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 3639144).

Contrarrazões apresentadas (id. 3713000) requerendo a vigência dos efeitos da decisão inicial, julgando-se improcedente o recurso de agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Verifica-se que a ação originária buscou a declaração de nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Baixo Guandu para o biênio 2023/2024, alegando-se que o pleito ocorrido na Sessão ordinária do dia 12/09/2022 teria violado o regimento interno da casa, a lei orgânica municipal e os preceitos da Constituição da República.

Consoante colocado em decisão anterior, na qual, em análise perfunctória, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante para sobrestar a suspensão dos efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara, observei que os
recorrentes
teriam procedido à devida publicidade acerca do Edital nº 001/22.

Esta teria se dado por meio da notificação pessoal dos vereadores por meio de grupo da rede social WhatsApp, bem como pela ata eletrônica da reunião ordinária do dia 05/09/2022, na qual constaria menção expressa ao edital.

Assim,
a priori
considerei afastada qualquer possibilidade de violação aos princípios da legalidade e publicidade previstos no artigo 37 da Constituição da República.

No entanto, após a apresentação de contrarrazões e nova juntada documental, assim como o posicionamento externado em autos originários pelo
Parquet
, tenho por cabível a reanálise e reconsideração dos presentes fatos.

Explico.

Por mais que os agravantes tenham aduzido a ampla ocorrência da publicidade por meio de referências ao edital no qual constaria o procedimento de como proceder às candidaturas aos cargos pretendidos para composição da Câmara, noto que o procedimento em si de fato não teve a devida veiculação.

Na rede social utilizada para comunicação entre os vereadores, por exemplo, por mais que tenha se feito referência ao edital, este em si não constava da documentação enviada. O procedimento adotado para candidatura somente poderia ser visualizado em um sistema que, conforme colocado em manifestação do Ministério Público, aparentemente caíra em desuso.

Ainda, reitero a ressalva do
Parquet
de que “
se o edital estava no sistema ou não estava é indiferente, pois não atingiu o objetivo de dar publicidade ao ato
”. Afinal, tratar-se-ia de uma modificação de regras de procedimento eleitoral faltando tão somente uma semana para o pleito, como bem asseverado pela parte agravada.

Com isso, por mais que os agravantes aleguem a publicidade do edital por meio da divulgação da pauta da sessão, noto que eles não lograram êxito em demonstrar ampla divulgação quanto ao conteúdo em si daquilo que constaria nesse edital.

Tanto o é que basta assistir à sessão ordinária do dia 12/09/2022 para se vislumbrar que os componentes da Câmara foram surpreendidos acerca do teor do edital, de modo que não tiveram a oportunidade de se inscreverem para os cargos
almejados
. Ainda, é possível observar que após grande tumulto na sessão, em que os vereadores questionavam a falta da devida publicidade, o presidente da Câmara não permitiu a palavra, recusando-se a responder as indagações que lhe foram feitas e procedendo à votação mesmo mediante tamanho rebuliço.

Desse modo, alguns dos vereadores se ausentaram da reunião, recusando-se a participar da votação para a nova mesa diretora da Câmara municipal, de modo que foi seguramente apurado quantitativo de votos inferior ao
quorum
de maioria absoluta dos membros da casa.

Quanto a isso, rememoro o que está disposto no regimento interno da Casa, em seu artigo 5º:

Art. 5o
A eleição da Mesa Diretora ou o preenchimento posterior de qualquer vaga, far-se-á por escrutínio aberto ou nominal, em um só ato de votação, atendido, sempre que possível na sua composição, o critério da proporcionalidade da representação partidária.

§ 3o

Para a reunião de que trata este artigo, erigir-se-á para “quorum”,
maioria absoluta dos Membros da Câmara
.

§ 9o

Serão considerados eleitos os Vereadores que alcançarem maioria de votos em relação a cada cargo disputado
e havendo empate será repetida a votação e, persistindo o empate, será considerado eleito o mais idoso.

E como bem trazido pelos agravados, o artigo 61, §1º do regimento, também dispõe:

Art. 61 § 1o
Considerar-se-á
presente à sessão o Vereador que assinar o livro de presença até o início da Ordem do dia e participar das votações.

A interpretação que se depreende de tais dispositivos resta clara no sentido de que a maioria simples de votos se vincula à presença do
quorum
de maioria absoluta dos membros votantes, de maneira que se apenas 6 (seis) dos
13 (treze) vereadores de fato participaram da reunião e votaram, não há como seguramente afirmar que houve respeito à observância do disposto em regimento interno da casa legislativa.

Quanto a isso, por mais que a parte recorrente afirme que 7 (sete) vereadores participaram adequadamente da votação, tal numeração incluiria o voto do vereador Edmar. Todavia, como os próprios agravantes colocaram, referido vereador teria se manifestado em favor de outro vereador que nem sequer concorria ao cargo da presidência da Câmara, como forma de protesto diante da falta de ciência da corrente eleição.

Somado a tal fato, vê-se em vídeo da sessão ocorrida, em meio ao tumulto, que o próprio vereador presidente coloca que os vereadores estavam sendo chamados a votar mas estavam se retirando da sessão, que continuaria independente de seus votos, dentre os quais o próprio vereador Edmar.

Tenho, portanto, que não há plausibilidade em considerar qualquer votação - ali proferida como forma de recusa ao que estava ocorrendo -, em meio a tamanho rebuliço, como participação necessária à composição do
quorum
para satisfazer os critérios exigidos para uma eleição segura e idônea.

Com isso, diante de uma sessão tumultuada que não certifica de forma inconteste a atuação transparente do Poder Público no presente caso, requisito esse de validade e/ou eficácia jurídica dos atos praticados, prevalece a razoabilidade de se proceder a uma nova eleição, que abranja adequadamente todos seus partícipes, garantindo uma ampla publicação de todos os procedimentos envolvidos, com efetiva difusão e conhecimento da informação.

Assim, diante do exposto, e após análise mais acurada de todo arcabouço probatório juntado aos autos, revejo meu posicionamento antes externado em sede liminar para conhecer do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ELEIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE MATERIAL DO CONTEÚDO DO EDITAL PARA CANDIDATURAS A CARGOS DA CASA LEGISLATIVA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE – ARTIGO 37 DA CF – REGIMENTO INTERNO – QUORUM DE MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS NÃO OBSERVADO – NECESSÁRIA NOVA ELEIÇÃO COM AMPLA DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por mais
que os agravantes aleguem a publicidade do edital por meio da divulgação da pauta da sessão, eles não lograram êxito em demonstrar ampla divulgação quanto ao conteúdo em si daquilo que constaria nesse edital.

2.Alguns dos vereadores se ausentaram da reunião, recusando-se a participar da votação para a nova mesa diretora da Câmara municipal, de modo que foi seguramente apurado quantitativo de votos inferior ao
quorum
de maioria absoluta dos membros da casa.

3.A maioria simples de votos se vincula à presença do
quorum
de maioria absoluta dos membros votantes, de maneira que se apenas 6 (seis) dos
13 (treze) vereadores de fato participaram da reunião e votaram, não há como seguramente afirmar que houve respeito à observância do disposto em regimento interno da casa legislativa.

4.Não há plausibilidade em considerar qualquer votação - proferida como forma de recusa ao que estava ocorrendo -, em meio a tamanho rebuliço, como participação necessária à composição do
quorum
para satisfazer os critérios exigidos para uma eleição segura e idônea.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.